Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais alegam a presença dos vícios de contradição e de erro material no acórdão de ID 62879138, que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença de ID 60941195 por seus próprios termos. Em suas razões recursais, invocando os princípios que norteiam os juizados especiais, alega contradição que os fatos foram relatados a serventuário da justiça, que reduziu a termo as declarações do embargante, que se encontrava desassistido de advogado. Com isso, alega que não se poderia exigir do embargante deduzir teses jurídicas. Além disso, alega erro material no acórdão ao adotar premissas/interpretações equivocadas nas razões de decidir. Outrossim, alega que a fundamentação contida no "decisum" embargado não corresponderia à realidade dos fatos.
3. O banco réu/embargado não apresentou contrarrazões.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. O erro material nos embargos de declaração é um equívoco que pode ser corrigido por meio desta via, ou de ofício, e que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. Outrossim, trata-se de um equívoco que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, e que se caracteriza por ser manifestamente evidente à primeira vista. Por outro lado, o erro material é um equívoco na expressão do julgamento, e não no julgamento em si, o que não implica vício no conteúdo do julgamento, mas na forma de sua exteriorização. No caso, todavia, não se identifica qualquer erro material no acordão embargado, tratando-se a insurgência do embargante, pois, de mero inconformismo.
6. Por sua vez, a contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. A fundamentação para a manutenção da sentença, assim como as conclusões a que chegou esta Turma Recursal, guardam perfeita congruência entre si.
7. Com isso, verifica-se que o embargante pretende que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. Além disso, pretende o embargante a reanálise da matéria devolvida a este colegiado, utilizando-se da via recursal inadequada.
8.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.